Tribunal: TJDFT
Processo: 0744328-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744328-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA RIGON LAMPERT AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O De início, observo ter ocorrido equívoco ao se registrar a decisão de ID 52666484, pois relacionada a outro processo, por isso, de ofício, determino a exclusão de referido ato, ao tempo que passo a proferir a adequada decisão a ser registrada neste feito. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA RIGON LAMPERT (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, processo n. 0741295-98.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 174824524 da origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANA MARIA RIGON LAMPERT em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA, doença rara, grave, incapacitante, progressiva e fatal. Narra que a doença é classificada como rara pelo Ministério da Saúde e ultrarrara pela ANVISA. Discorre que a requerida efetua a cobertura dos atendimentos recebidos em fisioterapia motora, fisioterapia respiratória e neurologia médica, dentre outros, em relação à doença em comento. Diz que, para ajudar no tratamento da doença, seus médicos prescreveram o medicamento Relyrvio. Argumenta que o medicamento em comento é aprovado tanto pela agência norte-americana FDA Food and Drug Administration, quanto pela agência canadense Helth Canada. Alega que o medicamento é classificado com "medicamento órfão", que são aqueles que, uma vez destinados a doenças raras, recebem pouco interesse em seu desenvolvimento pela indústria farmacêutica. Sustenta que é o único medicamento capaz de resguardar sua integridade física. Narra que, em que pese a gravosa situação, a requerida negou o fornecimento da medicação. Pontua que a negativa em questão é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) concessão da tutela de urgência para que a requerida seja compelida a de imediato fornecer o medicamento Relyvrio, na dose prescrita pelo médico (1 sachê/dia nos primeiros 21 dias e 2 sachês por dia nos dias subsequentes), sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento; b) subsidiariamente (art. 326/CPC), que a tutela de urgência seja concedida após a apresentação da justificação prévia, contestação ou, ainda, na r. sentença de mérito; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste momento, não assiste à parte autora. Assim constou da negativa do plano de saúde requerido: “Seguem nossas considerações Prezada senhora Rafaela Rigon Lampert Ferreira, Em atenção ao seu registro, informamos que segundo o Rol de Procedimentos da ANS (RN 465 de 24/02/2021) são permitidas exclusões assistenciais (previstas no artigo 10 da Lei 9656/98) de tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais: A ANS define tratamento clínico ou cirúrgico experimental como aquele que: a) Emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país. Conforme dispõe a Lei n.o 9.656/1998, art. 10, inciso VI, e a Resolução Normativa - RN no 465 (art. 17, Parágrafo Único, inciso VI) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal, o fornecimento de medicamentos para tratamento de paciente não internado, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13., bem como medicamentos utilizados em terapia imunobiológica endovenosa e SC para determinadas patologias listadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ante o exposto, esclarecemos que o tratamento (Medicamento Relyri) solicitado não possui cobertura contratual prevista conforme regulamento/contrato do plano de saúde e conforme Resolução Normativa RN No 465/2021 da ANS. Atenciosamente,..." Conforme relatado pela própria para autora, o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA. Diante disso, destaque-se o que dispõe o artigo 17, P.U da RN 465 da ANS: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; (...) V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; Neste esteio, assim decidiu o STJ na sistemática dos recursos repetitivos (tema 990) As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Cumpre destacar que, no presente caso, a princípio, inaplicável a tese do distinguishing levantada pelo requerente. O tema 500 do STF apresentado pelo autor como forma de superar o entendimento exposto no tema 990 do STJ se refere a fornecimento de medicamento pelo Estado, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Inaplicável, também, em análise perfunctória, o argumento de que o Tema 990 do STJ não seria aplicado no caso de doenças ultrarraras. A possibilidade de afastamento do tema em comento, mediante aplicação da técnica do distinguishing, só poderia se dar caso houvesse comprovação de que a ANVISA, em que pese não ter registrado o medicamento, autoriza sua importação, o que afastaria, em tese, possível risco sanitário. Destaque-se, por fim, que, conforme destacado no acórdão 1613308 deste e. TJDFT, "(...) A importação de medicamentos sem prévio registro constitui infração sanitária prevista no artigo 10, IV, da Lei 6.437/77 e artigos 12 e 66 da Lei 6.360/76, além de infração penal tipificada no artigo 273 do Código Penal". Diante do apresentado, tem-se que, a princípio, com base na Resolução 465 da ANS, bem como no Tema 990 do STJ, a requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento em comento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. Narra que possui diagnóstico de doença rara, grave, incapacitante, progressiva e fatal, denominada de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA. Diz que lhe foi prescrito pelo médico assistente o medicamento Relyvrio, medicamento órfão, sem substituto terapêutico, o qual o plano de saúde recusou o custeio. Aduz que o medicamento possui aprovação da agência norte-americana FDA (Food and Drug Administration), e do mesmo medicamento sob o nome Albrioza pela agência canadense Helth Canada, órgãos equivalentes a agência brasileira, ANVISA. Defende que há cobertura ao tratamento da doença, por isso não seria razoável a recusa ao tratamento prescrito, posto que destinado a “aumentar a sobrevida e a qualidade de vida da agravante.” Afirma que neste caso necessário fazer o distinguish quanto a aplicação do Tema 990 do STJ, uma vez que se trata de doença rara. Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para que seja “a agravada seja compelida a de imediato fornecer o medicamento Relyvrio, na dose prescrita pelo médico (atualmente 2 sachês por dia), sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento;” No mérito, pede o provimento do recuso com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido ao ID 52444146. É o relatório. Decido. De início, ressalto que este exame primeiro se limita apenas ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a controvérsia reside quanto a obrigação de fazer pelo plano de saúde, ora agravado, de custear ou não o fármaco prescrito à agravante por seu médico assistente. Como relatado, infelizmente, a recorrente está acometida de doença considerada rara, no caso, a Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, tendo lhe sido prescrito por seu médico assistente o medicamento Relyvrio, o qual o plano de saúde recursou o custeio. Com efeito, cumpre observar desde logo que, tal como admitido pela própria agravante, o medicamento não possui registro na ANVISA, logo, necessário lembrar do Tema 990 do STJ, segundo o qual: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.” Não se pode olvidar que, neste caso, antes de se realizar o alegado distinguish, por se tratar de doença rara, como pleiteado pela agravante, pertinente mencionar que a tese supra, foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP) sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), e teve como fundamento principal, o elevado risco sanitário de permitir a circulação de medicamentos cuja eficácia, segurança e qualidade não tenham sido atestadas pela agência reguladora. Desse modo, ainda que relevantes os argumentos da parte recorrente, mas, entendo que, nesta cognição sumária, antes de maiores esclarecimentos a serem obtidos no bojo da instrução, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que em descompasso com tese fixada em demandada repetitiva pelo col. STJ (art. 927, III do CPC). Portanto, ausente, nesta cognição sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Como determinado no início, atente-se a nobre secretaria para a exclusão do ID 52666484, evitando-se assim indevida confusão processual. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator